Tribunal: TJMT
Processo: 1033275-05.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDAO - CPF: 018.292.081-01 (RECORRENTE), NAJA TALIA GIANESINI - CPF: 051.804.479-33 (ADVOGADO), LARYSSA LAYS DUTRA - CPF: 053.043.519-59 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO CIVIL – ECONOMIA COMPARTILHADA (SHARING ECONOMY) -SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO
–DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA - LIBERDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais onde o autor sustenta que foi surpreendido com o desligamento permanente da plataforma, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa.

2.

A empresa ré trouxe documentos conducentes aos fatos por ela narrados, que ensejaram na exclusão da parte autora como colaboradora, logo, age dentro do exercício regular de direito.

3.

O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade da plataforma que, por segurança, diante da existência de ação penal em andamento promove o cancelamento do cadastro.

4.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

5.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes e indenização por danos morais. Em síntese, o Autor informa que é motorista do aplicativo de viagens da ré desde o ano de 2019 sendo sua única fonte de renda. Aduz que em maio/2021 foi surpreendido com o desligamento permanente da plataforma, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa.

Sustenta que o bloqueio foi arbitrário e ilegal, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, além de danos morais e a reativação de sua conta no aplicativo.

Contestada a ação o juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Iressignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado sob a fundamentação de que o bloqueio foi realizado de forma irregular, uma vez que a justificativa utilizada pela ré para efetuar o bloqueio (antecedentes criminais), não prospera. Sustenta que nos autos da ação penal foi apresentado o benefício da transação penal e suspensão condicional do processo, o que não foi aceito pelo Autor, pois pretende provar que não praticou o tipo penal de “porte ilegal de arma de fogo”. Afirma que nunca se envolveu com atividades ilícitas, razão pela qual o bloqueio do motorista é abusivo e ilegal. Busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 117405992.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente cumpre informar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido decorrente de contrato firmado com empresa detentora do aplicativo trata-se de relação de cunho eminentemente civil, afastando-se qualquer discussão acerca de eventual pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista, vejamos:

Compete à justiça comum estadual julgar ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta Uber para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. STJ. 2ª Seção. CC 164.544-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 28/08/2019 (Info 655).

Pois bem. Saliento que, deve ser mantida a r. sentença fustigada, eis que, ao longo da instrução processual restou demonstrado que o autor não observou aos Termos e Condições da empresa.

A ré sustenta que o bloqueio da conta não foi imotivado, isto porque foi identificada a existência de processo criminal em nome da parte Autora, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, informação omitida pelo Autor no momento do cadastro na plataforma, portanto, plenamente lícito o seu descredenciamento.

Deste modo, a empresa ré trouxe documentos conducentes aos fatos por ela narrados, que ensejaram na exclusão da parte autora como colaboradora, logo, age dentro do exercício regular de direito.

Por oportuno, destaco trechos dos Termos e condições da plataforma:

2.6.1. Você reconhece estar sujeito às Políticas e Regras da Uber pelo uso dos Serviços de Intermediação Digital Uber Eats. Todas as condições previstas nas Políticas e Regras da Uber devem ser tidas como incorporadas a estes Termos.

3.2.Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro. A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável

12.2. Rescisão. Qualquer uma das partes poderá encerrar estes Termos: (a) sem motivo, a qualquer momento, mediante envio de notificação à outra parte com sete (7) dias de antecedência; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento destes Termos pela Parte; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de insolvência ou falência da outra parte, ou no momento em que a outra parte apresentar ou submeter pedido de suspensão de pagamento (ou medida ou evento semelhante) contra a parte distratante. Além disto, a Uber poderá encerrar estes Termos ou desativar seu id de Prestador(a) imediatamente, sem aviso, caso Você não seja qualificado, de acordo com a lei aplicável ou as normas e políticas da Uber e das suas afiliadas, para (i) fornecer Serviços de Entrega, Adicionais ou Combinados, (ii) operar o seu meio de transporte, (iii) celebrar o Contrato de Mandato com o Usuário e (iv) cumprir com qualquer outra obrigação estabelecida nestes Termos.

Bem ainda as seguintes advertências[1]:

Por que sua conta pode ser desativada?

Se forem relatados comportamentos que infrinjam estas Diretrizes da Comunidade, a investigação correspondente será realizada e dependendo da natureza da situação, sua conta no aplicativo do Uber Eats poderá ser desativada. Qualquer comportamento que envolva violência, conduta sexual imprópria, assédio, discriminação ou atividades ilegais durante o uso no aplicativo do Uber Eats, pode causar imediatamente a desativação de sua conta. Além disso, nos casos em que são relatadas situações em que os pedidos de alimentos e / ou bebidas sofreram danos, como resultado da prestação de serviços independentes do parceiro de entrega, a conta do parceiro de entrega poderá ser desativada no aplicativo do Uber Eats. Nos casos em que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei intervirem em relação a qualquer comportamento do parceiro de entrega, cooperaremos com a investigação correspondente, de acordo com nossas Diretrizes para as autoridades policiais.

Certo é que o autor, ao aderir ao cadastramento nos sistemas da Ré, assim o fez por sua liberalidade e sob o crivo do regulamento definido. Pela leitura da defesa, e análise dos contratos juntados, não se verifica qualquer causa passível de interferência do Poder Judiciário na relação particular levada a feito, sem que haja vício a macular, sendo, pois, livre manifestação de vontade das partes.

Nada obstante as garantias individuais do devido procedimento, a empresa possui plena autonomia (privada) de escolher os seus parceiros e, por meio dos termos pactuados, proteger a sua imagem, credibilidade e valores, não sendo possível obrigar a manutenção de um contrato de parceria se rompido o elemento da confiança. Assim, ressai a liberdade de estabelecer seus parceiros, por que desagua nos direitos do consumidor - destinatário do serviço.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital. 3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante. 4. Recurso conhecido e não provido.”(TJ-DF 07114843520198070001 DF 0711484-35.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ainda sobre o tema, é a jurisprudência
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. HIPÓTESE EM QUE A PROVA COLIGIDA DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO DA EMPRESA, A JUSTIFICAR A EXCLUSÃO DO MOTORISTA DE DA PLATAFORMA, ATITUDE QUE PODERIA, SEGUNDO AS NORMAS DA COMPANHIA, OCORRER, INCLUSIVE, DE MANEIRA IMOTIVADA. II. ADEMAIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA, INCIDENTE O ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL, DEVENDO PREVALECER O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CASO CONCRETO, EM QUE HÁ OUTRAS PLATAFORMAS À DISPOSIÇÃO DO DEMANDANTE. III. ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO, IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50656499520198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ANTECEDENTE. TUTELA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA DA UBER. CASO EM QUE NÃO SE VERIFICA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PORQUE, CONSOANTE SE DEPREENDE DOS AUTOS, O BLOQUEIO DO APLICATIVO EM COMENTO DECORREU DE DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E SERVIÇO. LIBERALIDADE DA RÉ EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS, NOTADAMENTE QUANDO EXISTENTES REGRAS DE CONDUTAS, EM PRINCÍPIO, NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO DA PLATAFORMA, O QUE PODE ENSEJAR O SEU DESLIGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50550103620208217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-05-2021)

Com efeito, o descredenciamento não se mostra desmotivado e nem desarrazoado, uma vez que motivado em maus antecedentes, cuja previsão nas regras da plataforma autorizam a exclusão do cadastro.

Desse modo, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar o descredenciamento definitivo do autor da plataforma, visto ter apresentado motivos para tanto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDÃO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022